Tribunal: TJBA
Processo: 8006383-88.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006383-88.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: NORMEIDE CAETANO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

I

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. DOLO EVENTUAL. PROVA TESTEMUNHAL. EFICÁCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. LICITUDE. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs à ré a pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, além de 194 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n.º 11.343/2006).

2. A apelante foi flagrada transportando 3,4g de cocaína oculta na região dos seios durante visita ao Presídio Regional de Feira de Santana, alegando desconhecer a natureza ilícita do material.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a conduta da apelante configura erro de tipo essencial pela alegação de desconhecimento da natureza entorpecente do material transportado; (ii) analisar se a confissão extrajudicial deve ser desentranhada por suposta ilicitude; e (iii) examinar se a pena restritiva de prestação de serviços à comunidade deve ser excluída em razão da condição de saúde da Apelante.

III. Razões de decidir

4. O erro de tipo exige demonstração da falsa percepção inevitável ou inescusável quanto ao elemento constitutivo do tipo, cabendo à defesa o ônus probatório (art. 156 do CPP).

5. A mera alegação de desconhecimento, desacompanhada de elementos que a corroborem, não configura erro de tipo.
A forma de acondicionamento e transporte do material (objetos escondidos na região dos seios, sob as vestes) demonstra consciência da irregularidade da conduta, pois não há razão para ocultar produtos lícitos.

6. A apelante reconheceu que a pessoa que lhe entregou o material estava envolvida "com coisas erradas", circunstância que evidencia ciência da possibilidade de ilicitude do conteúdo transportado.

7. O ambiente prisional é notoriamente submetido a controle rigoroso, sendo vedada a entrada de diversos produtos, inclusive os temperos e sucos que a apelante alegou transportar, o que reforça a consciência da irregularidade.

8. A conjugação desses elementos configura, no mínimo, dolo eventual, pois a apelante assumiu deliberadamente o risco de transportar substância entorpecente, aplicando-se a teoria da cegueira deliberada (willful blindness doctrine).

9. Os depoimentos de policiais penais colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, possuem eficácia probatória quando firmes, coerentes e sem indicativo de interesse na falsa incriminação ou abuso na diligência.

10. A confissão extrajudicial não constitui prova ilícita quando inexiste coação, constrangimento ou violação aos direitos fundamentais do investigado durante sua colheita.

11. O decreto condenatório se fundamentou em conjunto probatório autônomo e autossuficiente, composto pelos depoimentos judiciais, laudos periciais, auto de apreensão e circunstâncias objetivas da prisão em flagrante.

12. A substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos encontra amparo no art. 44, §2º, do Código Penal, cabendo ao magistrado fixar as penas que melhor sirvam para retribuir e prevenir o crime.

13. A modificação ou substituição das penas restritivas de direitos para adequação às condições pessoais do apenado é de competência do Juízo da Execução, nos termos do art. 148 da Lei de Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso conhecido e não provido.

T
ese de julgamento
: 1. Não configura erro de tipo a alegação de desconhecimento da natureza entorpecente do material quando as circunstâncias fáticas demonstram que o agente tinha elementos suficientes para duvidar da licitude do produto transportado, caracterizando-se, no mínimo, dolo eventual. 2. A ocultação de objetos em região íntima do corpo para ingresso em estabelecimento prisional evidencia consciência da irregularidade da conduta, afastando a tese de erro de tipo. 3. Os depoimentos de agentes de segurança pública prestados em juízo constituem meio de prova idôneo, cabendo à defesa demonstrar eventual parcialidade ou interesse na falsa incriminação. 4. A alegação de impossibilidade de cumprimento de pena restritiva de direitos por razões de saúde deve ser arguida perante o Juízo da Execução, que possui competência para adequar a medida às condições pessoais do apenado.
________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 20, 44, §2º, 77; CPP, arts. 156, 157; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, III; LEP, art. 148.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n.º 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6.ª Turma, j. 02.02.2016; STJ, HC n.º 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5.ª Turma, j. 03.02.2009; STJ, REsp n.º 1.832.207/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6.ª Turma, j. 23.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 8006383-88.2023.8.05.0080
, provenientes da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura como Apelante a Acusada NORMEIDE CAETANO DE OLIVEIRA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora